Tribunal: STF
Processo: HC 183499
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO – DEMORA – CONSEQUÊNCIA. Decorrendo a custódia do paciente de título condenatório alcançado pela preclusão maior, tem-se que a demora na tramitação da revisão criminal, por si só, é insuficiente a levar ao deferimento do direito de aguardar, em liberdade, o julgamento.